Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-80.2020.8.11.0077
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000678-80.2020.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO RACIEL ZAPELINE - CPF: 630.217.571-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 035.417.741-93 (RECORRIDO), AILDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 848.341.021-49 (RECORRIDO), EUJACIO ANTONIO DE BRITTO - CPF: 551.407.341-68 (RECORRIDO), JOAO PAULO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.692.001-62 (RECORRIDO), CARLA EDUARDA DA SILVA (RECORRIDO), INES EDUARDO DA SILVA - CPF: 008.766.001-60 (RECORRIDO), PAMELA ROBERTA DA SILVA LOPES - CPF: 105.542.451-24 (RECORRIDO), MAURICIO MACIEL PEREIRA JÚNIOR (RECORRIDO), NIVALDO FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 570.353.851-34 (VÍTIMA), Carla Eduarda da Silva (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELATO CONVERGENTE DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. FUGA DO RÉU APÓS OS FATOS. QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que determinou o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV e V, do Código Penal), ocorrido no contexto de uma confraternização, em que a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo após se afastar com o acusado para uma conversa particular.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nos autos indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal em razão de suposta ausência de
animus necandi
; (
iii
) aferir a aplicabilidade da desistência voluntária; (
iv
) examinar a viabilidade do afastamento das qualificadoras inseridas na denúncia.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença de pronúncia exige prova da materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413
,
do CPP, não se exigindo certeza, mas sim elevada probabilidade de que o acusado seja autor do delito, para fins de admissibilidade da acusação.

2.
A materialidade encontra-se comprovada pelo exame necroscópico e demais documentos constantes dos autos.

3.

Os indícios de autoria foram evidenciados a partir de depoimentos prestados em juízo por testemunhas que afirmaram ter visto o acusado evadir-se do local imediatamente após os disparos, além de relatos sobre o contexto anterior do crime.

4
.
A tese de desclassificação para lesão corporal não se sustenta diante da efetiva consumação do resultado morte.

5
.
A alegação de desistência voluntária não prospera, pois o agente não interrompeu a execução, mas a levou até o fim, conforme demonstrado no conjunto probatório.

6
.
As qualificadoras insertas na denúncia encontram respaldo mínimo nos autos, não sendo possível considerá-las manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser apreciadas pelo Conselho de
Sentença.

7
.
Os elementos indiciários constantes dos autos, especialmente os laudos periciais e os depoimentos colhidos, sustentam, com robustez, a admissibilidade da acusação, impondo a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A exclusão de qualificadoras somente é possível quando se revelarem manifestamente improcedentes, não sendo cabível exame aprofundado do mérito na fase de pronúncia. 3. A desclassificação para delito diverso e a aplicação de causas de exclusão do tipo penal ou do resultado exigem prova inequívoca, não compatível com a dúvida ou incerteza existentes nesta fase processual
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 2º, IV e V; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT - N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024
; TJMT - N.U 1001488-63.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025; TJMT - N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROGERIO RACIEL ZAPELINE

contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Vila Bela da Santíssima Trindade
(MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, IV
e V
, do Código Penal (homicídio qualificado
por
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
para assegurar a ocultação/impunidade de outro crime
)
, conforme decisão que se vê no Id.
328554442
.

Em suas razões, a defesa busca a reforma da decisão de pronúncia,
alegando
a desclassificação para o crime de lesão corporal, sustentando ausência de
animus necandi
, e a possibilidade de aplicação da desistência voluntária
. Pugna também pela impronúncia do acusado,
sustentando a ausência de provas quanto
à autoria do recorrente
.
Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras por considerá-las manifestamente improcedentes.
(Id. 322264431)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
328554450
).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
328554451
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Élio Américo
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
340677392
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

No caso em análise,
a defesa sustenta
a desclassificação para o crime de lesão corporal,
alegando
ausência de
animus necandi
, e a possibilidade de aplicação da desistência voluntária. Pugna também pela impronúncia do acusado, sustentando a ausência de provas quanto à autoria do recorrente. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras por considerá-las manifestamente improcedentes.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de outubro de 2019, por volta das 14h, em residência particular, na Fazenda Santa Clara, Zona Rural do município de Vila Bela Da Santíssima Trindade/MT,
o denunciado ROGÉRIO RACIEL ZAPELINE, com intenção homicida e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como visando assegurar a execução, a ocultação e a impunidade de outro crime, matou Nivaldo Ferreira de Queiroz, vulgo “Toshiba” mediante disparos de arma de fogo
.

Consta dos autos que o acusado ROGÉRIO e o ofendido Nivaldo eram funcionários da Fazenda Santa Clara e lá residiam. No dia 13 de outubro de 2019 houve uma confraternização com churrasco e bebidas em razão do aniversário de ROGÉRIO. No local, além do proprietário da fazenda,
Eujacio

Antonio
de Brito, que patrocinou a comemoração, estavam outros funcionários, entre os quais o ofendido Nivaldo e sua família. Em dado
momento o denunciado ROGÉRIO chamou Nivaldo para uma conversa particular e ambos se afastaram uns 50m de onde ocorria a celebração. Durante a conversa, ROGÉRIO sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra Nivaldo, produzindo os ferimentos descritos no exame pericial das fls. 52-53, os quais causaram a morte da vítima.
Infere-se que
o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois o ofendido estava desarmado e foi atacado de surpresa enquanto conversava com o acusado. Além disso, Nivaldo possuía mobilidade prejudicada em razão de graves sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).
Também restou apurado que
o denunciado ROGÉRIO vinha mantendo relações sexuais com Carla Eduarda da Silva, afiliada de Nivaldo
. Inclusive, dias antes ROGÉRIO pediu que Nivaldo e a genitora da menor, Inez Eduardo da Silva Lopes, autorizassem seu relacionamento amoroso com Carla, o que eles recusaram, pois ela tinha apenas 13 anos de idade. Verificou-se que
ROGÉRIO ceifou a vida de Nivaldo com o intuito de ocultar e assegurar a impunidade da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal) que vinha cometendo contra a menor Carla Eduarda da Silva, de apenas 13 anos de idade, delito este que foi apurado em procedimento investigatório próprio
. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ROGÉRIO RACIEL ZAPELINE como
incursno
no artigo 121, §2º, incisos IV e V do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do denunciado, a oitiva das pessoas abaixo arroladas e demais atos processuais até o final da sentença condenatória
(Id.
328553855
).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no Id.
328554442
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma
probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A
pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é,
progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento.
Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou
a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL
E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n. 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV,
c.
c
art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado nos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo
Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito
no boletim de ocorrência (Id. 37842949, exame necroscópico (Id. 37842956, fls. 14-31), corroborados pelos depoimentos das testemunhas
.

Quanto à
autoria delitiva
, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

A respeito, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dos informantes/testemunhas
Carla Eduarda da Silva,Inês Eduarda Silva Lopes e Pamela Roberta da Silva Lopes,
Aildo
Ribeiro, Eujácio Antônio, Ezequiel Ribeiro e João Paulo Ribeiro,
conforme se observa nagravação audiovisual constante nos autos.

Por sua vez, o acusado se encontra foragido, o que impossibilitou o seu interrogatório.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova,há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Em relação às
qualificadoras, utilizando recurso que dificultou a defesa do ofendido, e com a intenção de assegurar a vantagem de outro crime (artigo 121, § 2°, incisos IV e V, do CP)
,tenho que as mesmas devem ser mantidas para apreciação do Conselho de Sentença, pois há indícios nos autos de que
o réu praticou o delito possivelmente em razão da proibição de se relacionar com a enteada da vítima, que à época contava com 13 (treze) anos de idade
, e em meio a um churrasco para comemorar o seu aniversário, efetuou disparos de arma de fogo.

Naquela data,
a vítima possuía comorbidades advindas de um AVC recém sofrido, o que impossibilitou qualquer reação.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência
das mesmas
, o que não ocorreu no caso versando.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A exclusão das qualificadoras inseridas na denúncia só é possível quando plena e indiscutível a prova de sua não existência, ou então, quando total a ausência de prova de sua ocorrência” (RT 569/378).

Nesse sentido:

TJSP - “Nos crimes cujo julgamento é de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes”. (RT 753.608).

Insta consignar, por fim, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino
“in dubio pro
societate
”.

A respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT:“É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no
meritum
causae
do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio
pro

societate
” (RT 735/657).

3.

Dispositivo

Isto posto
, julgo
PROCEDENTE
a denúncia, para
PRONUNCIAR
o acusado
ROGÉRIO RACIEL ZAPELINE
, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo
121, § 2º, incisos IV e V do Código Penal

(Id. 322264426).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio
boletim de ocorrência n. 201
9.307296
(Id.
328553856
– p.

16-18
),
relatório de investigação policial
(Id.
328553856
– p.
21-27
),
termo
s
de declaração (Id.
328553857

– p.
34-35, 37-38, 40-41, 43-44, 46-47, 49-50
),
laudo de exame de corpo de delito – pericia em morto
n.
2019/154IML
(Id.
328553858

– p.
64-84
),

termo de depoimento (Id.
328553859
– p. 102-104), certidão de óbito (Id.
328553859
– p. 107)
,
além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

N
a
fase inquisitorial,

a testemunha

E
ZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO
narrou os fatos

ocorridos da seguinte maneira
:

(...).
QUE trabalha na Fazenda Santa Clara de propriedade de EUJÁCIO, neste município de Vila Bela, estando lá há cinco meses e conhece todos que lá trabalham, não tendo nenhum tipo de inimizade com ninguém; QUE conhecia a pessoa da
vítima
NIVALDO, bem como a
pessoa
do acusado ROGÉRIO, tendo conhecido ambos após passar a trabalhar na referida fazenda; QUE com relação ao fato
afirma ter conhecimento que ROGÉRIO assassinou NIVALDO, utilizando-se de uma arma de fogo
e pelo estampido que escutou parece ter sido usado um revólver; QUE no momento estava na sede da fazendo sua refeição (almoçando), isso por volta das 14:00 horas, pois era final de semana (domingo) e todos estavam assando carne e tomando cerveja, inclusive presenciou

ROGÉRIO tomando de três a quatro latinhas de cervejas; QUE NIVALDO não bebeu, é evangélico e não faz consumo de nenhum tipo de bebida
alcoólica
; QUE o fato ocorreu fora da sede, uns 20 metros, próximo a uns pés de palmeiras;
QUE no local estava vítima e assassino e repentinamente o depoente e outros ouviram os disparos
e já ouviu gritos das filhas da vítima que diziam: "
tá
matando o pai,
tá
matando o pai

QUE ao sair pra ver,
já visualizou o suspeito ROGÉRIO correndo em direção a mata e a vítima caída no chão próximo ao pé de palmeira, estando
ensanguentada
, mas ainda com vida; QUE a
vítima
nada falava, percebia-se apenas suspiros e sangue que saía da boca;
QUE não viu a arma do crime e provavelmente o suspeito levou consigo na fuga
; QUE não sabe de quem é arma e nem sabia que o suspeito possui ela, pois nunca viu ele armado na fazenda, como também nunca viu a vítima portando arma; QUE no dia e no momento do fato,
o proprietário da fazenda, senhor EUJÁCIO, encontrava lá e viu toda a cena vista pelo depoente, pois estavam juntos comento carne assada e tomando cervejas
; QUE um dia antes do fato, ou seja, num sábado, encontrou com suspeito enquanto este fazia serviço de pá carregadeira e lá ele disse: "QUIEL, vou te falar uma coisa: eu
tô
encontrando com a CARLINHA (enteada da vítima) pela janela e descobri que o padrasto (vítima) está molestando ela"; QUE meio assustado respondeu: "você tá doido, cara, () pegando a menina escondido" QUE ele disse:

"não cara,
tô
encontrando com ela para descobrir a verdade. Tenho dó dela e quero ajudá-la a se livrar dessa situação. Eu também sou pai, tenho duas filhas e jamais faria isso" QUE ele continuou: "essa coitada (Carlinha) não tem pai nem mãe e esse vagabundo fica abusando dela"; QUE ele continuou: "QUIEL, se fosse você, o que faria?", tendo respondido: "eu daria um celular pra ela e mandava ela gravar quando você molestada e denunciaria para a polícia e entregava a gravação"; QUE a conversa terminou por aí, mas nesse mesmo dia encontrou com ele (suspeito) na sede da fazenda e ele disse: "rapaz, você tá certo, eu vou fazer isso mesmo. Vou dar um celular e mandar ela gravar"; QUE a conversa se encerrou por aí; QUE nesse sábado não mais viu ROGÉRIO, no final da tarde foi embora para sua casa, pois reside na Vila São José - KM 08; QUE somente voltou no dia seguinte, domingo, data do ocorrido; QUE esse dia era, inclusive, aniversário de ROGÉRIO e o churrasco foi feito pelo patrão para comemorar o aniversário dele; QUE todos estavam tomando cervejas, comendo churrasco e brincando, inclusive vítima e suspeito; QUE lembra ter ouvido o patrão dizer:

"vamos cantar os parabéns para o aniversariante, porém, antes, já ouviu os tiros e as crianças gritando e ao sair
pra
ver, o fato já havia ocorrido
e o suspeito já corria evadindo para a mata, enquanto a vítima agonizava no chão:

QUE ficou nas cabeças de todos, inclusive do depoente, que o suspeito matou a vítima motivado pelo que a CARLINHA havia contado
pra
ele, de que o padrasto (
vítima
) abusava dela.
(...). (Id.
328553857
– p.

34-35
).

No mesmo sentido o dono da fazenda, o Sr.
EUJACIO ANTÔNIO DE BRITO
,
prestou o seguinte depoimento:

QUE é proprietário da Fazenda Santa Clara, situada neste município de Vila Bela; QUE era patrão tanto da vítima quanto do suspeito, pois ambos trabalhavam e residiam em sua fazenda; QUE nunca viu nenhum tipo de desavença entre vítima e suspeito, pois ambos eram amigos, conversavam e trabalhavam diariamente na fazenda, nunca tendo visto nada de anormal na relação dos dois; QUE nunca viu o suspeito armado em sua fazenda, caso tinha arma, então, sempre escondeu muito bem; QUE no dia do fato, era domingo, estava na fazenda e por ser aniversário justamente do suspeito, resolveu fazer um churrasco para comemorar e até comprou um bolo; QUE todos participavam do churrasco, tomavam cervejas e comiam carne, inclusive o suspeito tomou algumas latinhas, mas
a vítima nada tomou, pois não faz uso de bebidas alcoólica, é doente. já sofreu AVC
; QUE
somente depois do ocorrido ficou sabendo que o suspeito havia comentado estar com raiva da vítima por saber que esta estava abusando sexualmente de uma enteada dela (vítima), porém, não sabe se esse fato procede
; QUE o homicídio ocorreu uns 50 metros do local onde o depoente participava do churrasco e ouviu-se estampido que parecia disparo de arma de fogo e também ouviu gritos, saindo rapidamente para ver o que havia ocorrido e
já viu a
vítima
caída no chão agonizando e suspeito evadindo para uma mata; QUE acredita que o suspeito tenha evadido levando a arma do crime
; QUE logo em seguida a polícia foi acionada e rapidamente chegou ao local (grifos meus) (Id.
328553857 – p. 40-41).

A informante
CARLA EDUARDA DA SILVA
, na época contava com 13 anos de idade
e informou no seu depoimento na delegacia estar tendo um caso amoroso com o recorrente Rogério. Vejamos:

QUE por ser menor de dezoito anos encontra-se acompanhada da senhora PRISCILA CATARINA SANTOS LEITE, conselheira tutelar: QUE conta que uns 10 dias antes de ROGÉRIO matar seu padrasto, era noite, todos já estavam dormindo e ele (Rogério) foi e bateu na janela de seu quarto; QUE ele bateu e disse: "Carla abre aqui que eu quero conversar com você"; QUE "não abri a janela, mas mesmo assim
ele falou que queria namorar comigo e queria que eu fosse embora com ele
";
QUE estava namorando com ROGÉRIO escondido de seus pais; QUE estava namorando com ele desde quando ele começou trabalhar na fazenda; QUE estava gostando muito dele e queria casar com ele; QUE "acho que ele tinha ciúmes de mim com o meu padrasto"; QUE somente "ficava" com ele quando todos já estavam dormindo
*; QUE "ele batia na janela e ai eu abria e ele pulava e nós ficávamos juntos";
QUE "ele foi meu primeiro namorado"; QUE "eu e ele fazia sexo todos os dias"; QUE "quando nós fazia sexo ele não usava camisinha"; QUE "ele sabia que eu tinha somente 13 anos"
QUE "eu ficava com ele todas as noites, sempre no meu quarto.
QUE "meu padrasto NIVALDO nu
n
ca abusou de mim. Ele sempre me respeitou e cuidou de mim e de minha irmã PÂMELA";
QUE "não sei porque ROGÉRIO matou meu padrasto". QUE não contou antes
por que
ficou com medo dela ficar brava, QUE somente contou depois da morte de seu padrasto porque ela ficou querendo saber (grifos meus) (Id.
328553857 – p. 46-47).

Similarmente fo
ram
as declarações da
mãe
de Carla, a informante
INEZ EDUARDA DA SILVA LOPOES
,
que informou aos policiais que cerca de 1
mês
antes do ocorrido, Rogério tinha ido conversa
r
com ela e seu marido para pedir sua filha em namoro, mas ambos negaram
,
pois ela era muito nova.
Vejamos seu depoimento:

QUE conviveu maritalmente com a
vítima
por (11) onze anos, separados em virtude do falecimento dele que foi brutalmente e covardemente assassinado; QUE há quase 10 anos estava morando e trabalhando na fazenda Santa Clara, de propriedade de seu patrão EUJÁCIO, local do fato; QUE junto, moravam as filhas da declarante: PÂMELA (16 anos) e CARLA (13 anos); QUE no dia 13.10.2019 seu marido foi assassinado a tiros efetuados pelo suspeito ROGÉRIO - vulgo "LIGEIRINHO", que também trabalha na fazenda;

QUE era um dia de domingo e seu patrão estava lá, então, ele comprou um bolo e fez um churrasco para comemorar o aniversário de ROGÉRIO (suspeito),
o
nde as pessoas comiam e também tomavam cervejas, inclusive o suspeito, menos a
vítima
, em razão de problemas de saúde - AVC
; QUE em dado momento estava sentado ao lado de seu marido (vitima) e também da sua filha CARLA e o suspeito aproximou e chamou seu marido, dizendo que queria conversar em particular; QUE também disse que queria conversar com a declarante. porém, não foi por estar conversando com outra pessoa e também já previa qual seria o assunto; QUE a vítima e suspeito saíram para conversar fora do local, uns 50 metros de onde ocorria o churrasco; QUE pouco tempo depois, uns dez minutos, apesar de estar ouvindo som de carro em alto volume, ouviu-se disparos de arma de fogo (tiros) e gritaria, sendo que rapidamente todos foram ver o que estava ocorrendo;
QUE logo percebeu a tragédia, o suspeito evadia rumo a mata e a vítima estava caída ao chão, próximo a uns pés de palmeiras
, estando toda
ensaguentada
e agonizando; QUE não viu a arma do crime, acredita que o suspeito deva ter levado consigo:
QUE uns (45) quarenta e cinco dias antes do fato, o suspeito procurou a declarante e seu marido (vítima) e contou que queria namorar a sua filha CARLA; QUE tanto a declarante quanto a vítima não permitiram, alegando que ela era muito criança, tinha apenas (13) treze anos
e que tinha era que estudar,
até mesmo porque o suspeito era muito mais velho, já tinha 44 anos
;
QUE o suspeito nada falou, somente virou as costas e saiu do local
; QUE
dai
em diante não se tocou mais no assunto, mas a convivência continuou, até mesmo porque todos trabalhavam na mesma fazenda, inclusive, a declarante é cozinheira da fazenda e diariamente preparava a refeição para os funcionários;
QUE na sexta feira, dois dias antes do fato, que ocorreu no domingo, 13.10.2019, sua filha CARLA contou para a irmã PÂMELA de que estava namorando escondido com o suspeito; QUE PÂMELA, que reside num outro sítio, não concordou e foi até a fazenda, local do fato e contou o que havia ouvido; QUE PAMELA contou que a irmã CARLA não só havia contado que estava namorando com o suspeito como disse que estava gostando muito dele
; QUE no dia seguinte, sábado, notou que o suspeito estava com atitude diferente, andando para lá e para cá; QUE logo imaginou que CARLA teria encontrado com ele as escondida e contado que seus pais já estava sabendo de tudo;
QUE ao saber do fato no mesmo dia perguntou para CARLA e ela confirmou tudo, repetiu que estava há dias namorando com o suspeito e se encontrando as escondida
s; QUE disse que durante a noite, no repouso noturno, ele ia até a janela do quarto dela e ficavam conversando: QUE no dia do fato, quando o suspeito chamou seu esposo (vítima) para conversar e também a chamou; acredita que se tivesse ido ele também a mataria; QUE tem plena certeza que seu marido jamais abusou sexualmente de nenhuma das suas filhas, muito pelo contrário, as cuidava até demais, com muito respeito e muito carinho;
QUE seu marido era uma pessoa que estavam muito debilitado depois que sofreu AVC e ficou com graves sequelas; QUE tem certeza plena que ele matou seu marido pelo único motivo de não ter permitido a relação dos dois: QUE sua filha, além de criança de apenas 13 anos, ainda tem problemas mentais, sofre de epilepsia alterada;
QUE acredita que a intenção seria matar pai e mãe e depois fugir com a filha (grifos meus) (Id.
328553857 – p. 49-50).

Ao prestarem depoimento em Juízo, as testemunhas
EZEQUIEL RIBEIRO DA SILVA FILHO
e
EUJÁCIO ANTÔNIO DE BRITO
ratificaram, de forma firme e convergente, as declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial, afirmando que
viram o recorrente Rogério correndo em direção à mata
logo após ouvirem os disparos e se depararem com a vítima
ensanguentada e caída
n
o solo
, conforme se verifica do
Relatório de Mídias
(Id.
328554420
).

No tocante à menor
Carla
, ela
não confirmou em Juízo
as declarações prestadas na Delegacia, porquanto nos termos da decisão de Id.
328554422
, sua oitiva foi
substituída pelo relatório elaborado por psicóloga credenciada ao Juízo
:

extrai-se dos autos PJE n. 1000976-72.2020.8.11.0077, bem como da audiência de instrução realizada em 08/11/2023 nestes autos, que já foram realizadas tentativas infrutíferas de ouvi-la em Juízo,
uma vez que a informante não verbaliza desde o trauma
.

Ainda assim a mãe da adolescente, a informante
INEZ EDUARDA DA SILVA LOPES
, em Juízo,

confirmou
que viu o recorrente
evadir-se em direção à mata
imediatamente após o homicídio de
seu marido.
Ademais, corroborou a narrativa no sentido de que o recorrente
mantinha relacionamento amoroso com sua filha
, a qual, à época dos fatos, contava

apenas 13 (treze) anos de idade
.

O recorrente
ROGÉRIO RACIEL ZAPELINE
não foi ouvido em nenhuma das fases processuais, uma vez que empreendeu fuga logo após a morte da vítima. Posteriormente, chegou a ser preso preventivamente, contudo evadiu-se do estabelecimento prisional em 2023, motivo pelo qual não foi localizado para a prática dos atos processuais, sendo, assim,
declarado revel
nos autos
.

Diante desse panorama,
não assiste razão à defesa
.

Isso porque, nesta fase do procedimento do Tribunal do Júri, não se exige prova plena da autoria, mas sim indícios suficientes que demonstrem a plausibilidade da imputação, cabendo ao Conselho de Sentença — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida — o exame aprofundado do acervo probatório, com a deliberação final sobre a autoria, materialidade e circunstâncias do delito.

No caso concreto, embora a defesa sustente fragilidade probatória quanto à
autoria
, verifica-se que
há indícios judicializados relevantes
apontando o recorrente como autor do fato, em especial pelos depoimentos prestados em Juízo por
Ezequiel Ribeiro da Silva Filho
e
Eujácio Antônio de Brito
, os quais, de maneira firme e convergente, ratificaram que
viram o recorrente evadir-se em direção à mata imediatamente após os disparos
, sendo a vítima encontrada
n
o solo, ensanguentada
, logo após o evento.

É certo que a pronúncia não comporta exame exauriente do mérito, tampouco juízo condenatório; contudo, quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve prevalecer o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, sobretudo porque a avaliação final sobre a credibilidade das versões e o deslinde das dúvidas quanto ao autor dos disparos integra a competência constitucional dos jurados.

Assim, eventual dúvida remanescente acerca da autoria delitiva, diante da existência de elementos apontando o recorrente como o responsável pelos disparos e pela fuga logo após o crime, não é apta a ensejar a impronúncia, mas sim reforça a necessidade de submissão do caso ao Tribunal Popular, a quem compete, com soberania, a resolução definitiva das controvérsias fáticas.

Portanto, os indícios de autoria e a materialidade dos fatos estão suficientemente demonstrados, permitindo que a presente ação seja submetida ao Conselho de Sentença para julgamento, com a análise das versões apresentadas sendo devidamente apreciada durante a fase de instrução probatória.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
(...).
(
AgRg
no HC n.
894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
). (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
). (grifos meus).

De igual modo,
não prospera
o pedido de desclassificação para o crime de
lesão corporal
, tampouco a tese de
desistência voluntária
.

A desclassificação para lesões corporais é
incompatível
com a realidade fática e jurídica delineada nos autos, porquanto
a vítima efetivamente veio a óbito
, estando caracterizado, em tese, o resultado morte decorrente de
disparos de arma de fogo
, o que afasta, por consequência lógica, a pretensão defensiva de redução típica para delito não doloso contra a vida.

Também não há falar em desistência voluntária (art. 15, do CP). A desistência voluntária pressupõe que o agente, após iniciar a execução,
interrompa o
iter criminis
por vontade própria
,

impedindo a consumação
. Aqui, ao revés, o que se extrai do conjunto probatório é a ocorrência de
execução do delito com resultado consumado
, isto é,
a morte da vítima
, o que torna juridicamente inviável a incidência da referida causa de exclusão da tipicidade do resultado.

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras
, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença.

É pacífico que a
retirada de qualificadoras na pronúncia
somente é admissível quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
, isto é, quando não houver nenhum suporte indiciário mínimo ou quando a imputação se revelar frontalmente incompatível com o acervo probatório — o que
não ocorre
.

Nos autos,
há elementos que indicam, em tese, que o homicídio foi praticado mediante
surpresa e impossibilidade de reação
,
uma vez que a vítima apresentava
mobilidade prejudicada em razão de sequelas de AVC
, circunstância que, somada ao contexto de abordagem em momento de aparente normalidade (confraternização e conversa particular),

pode revelar dificuldade concreta de defesa
, matéria que deve ser subme
tida à apreciação dos jurados.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA JUDICIALIZADA. PENA FIXADA COM OBSERVÂNCIA À DOSIMETRIA TRIFÁSICA. RECURSO
DESPROVIDO.(...)
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova judicializada, composta por relatos da
vítima
, laudo pericial e circunstâncias que demonstram a ocorrência de tentativa de homicídio com
animus necandi
, mediante recurso que
dificultou
a
defesa
e motivado por razões de gênero.

4. O ataque foi perpetrado de forma abrupta, contra
vítima

desarmada
, sentada e desatenta, configurando evidente situação de surpresa e impossibilitando qualquer reação, o que justifica o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, CP.

(...).
(N.U 1001488-63.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)
(grifos meus).

Também não é possível afastar, desde logo, a qualificadora prevista no inciso V, pois há
dúvida razoável

— fundada em declarações colhidas — acerca da narrativa de que o recorrente mantinha
relacionamento amoroso/sexual com adolescente de 13 anos
, e de que tal contexto poderia ter servido como
móvel para a execução
do crime,
com a finalidade de assegurar a ocultação ou impunidade de delito conexo
. A verificação da existência desse relacionamento, sua extensão e eventual vinculação motivacional com o homicídio, bem como a real finalidade do agente, constitui matéria eminentemente fática e valorativa,

típica do juízo natural do Tribunal do Júri
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vejamos:

(...)
.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/2024). (grifos meus).

Com efeito, não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo ser submetidas à apreciação ao Conselho de Sentença.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, em consonância do parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
para manter a pronúncia do recorrente nos exatos termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026